Tribunal: TJSP
Processo: 1033915-30.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA – Transporte de Carga terrestre – Procedência – Inocorrência de cerceamento de defesa - Capotamento do caminhão que transportava a mercadoria segurada em razão de problemas no sistema de freios – Hipótese em que a mercadoria transportada foi danificada, ficando imprópria para o consumo, e por isso não cabe a pretensa entrega à requerida – Caracterizada a

Ementa:
SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA – Transporte de Carga terrestre – Procedência – Inocorrência de cerceamento de defesa - Capotamento do caminhão que transportava a mercadoria segurada em razão de problemas no sistema de freios – Hipótese em que a mercadoria transportada foi danificada, ficando imprópria para o consumo, e por isso não cabe a pretensa entrega à requerida – Caracterizada a responsabilidade do transportador pelos danos ocorridos na carga transportada - Comprovação do pagamento efetuado pela autora à sua segurada, a título de indenização securitária – Valor que deve ser reembolsado pela requerida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033915-30.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KATELI
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. ME, é apelado CHUBB SEGUROS
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1033915-30.2017.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 45444
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45444
APEL.No: 1033915-30.2017.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : KATELI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME
APDA. : CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
SEGURO - AÇÃO REGRESSIVA Transporte de Carga
terrestre Procedência Inocorrência de cerceamento de
defesa - Capotamento do caminhão que transportava a
mercadoria segurada em razão de problemas no sistema de
freios Hipótese em que a mercadoria transportada foi
danificada, ficando imprópria para o consumo, e por isso
não cabe a pretensa entrega à requerida Caracterizada a
responsabilidade do transportador pelos danos ocorridos na
carga transportada - Comprovação do pagamento efetuado
pela autora à sua segurada, a título de indenização
securitária Valor que deve ser reembolsado pela requerida
Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de ação regressiva julgada pela
r. sentença, cujo dispositivo ora se transcreve: “Posto
isso, julgo procedente a ação ajuizada por Chubb Seguros
Brasil S/A contra Kateli Transportes e Serviços Ltda ME e
a condeno ao pagamento de R$ 13.144,82, com atualização
monetária contados do desembolso, mais juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. Condeno a ré ao pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios
que arbitro em 12% do valor da condenação, nos termos do
art.85, §2o do CPC. P.R.I.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença a requerida apresentou recurso de fls. 477/482,
sustentando cerceamento de defesa, pois não houve perícia
para comprovar que a carga transportada teria ficado
comprometida. Aduz que a mercadoria em sua maioria
apresentava somente avaria de sujeira, e por isso não
estava danificada, e por isso não cabe o pagamento de
toda mercadoria como pretende a apelada. Assinala que as
mercadorias quitadas pelo seguro, ainda que avariadas,
pertencem à empresa pagadora dos prejuízos, e por isso
devem ser entregues a apelante, ou ser abatido o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1033915-30.2017.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 45444
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
valor. Requer provimento ao recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido.
É o relatório.
A
autora
propôs
a
presente
ação
de
regresso em face da requerida, transportadora, requerendo
o ressarcimento dos valores pagos à sua segurada Minalba
Alimentos e Bebidas Ltda, decorrente de avarias ocorrida
em carga transportada pela apelante.
A ação foi julgada procedente, condenando
a requerida a ressarcir o valor R$ 13.144,82.
É
incontroverso
que
o
caminhão
que
transportava as mercadorias seguradas pela autora perdeu
o sistema de freios na Rodovia Floriano Rodrigues
Pinheiros, altura do quilometro 29,5, e que o resultado
foi o capotamento do veículo, com a avaria da mercadoria
que estava sendo transportada.
A requerida questiona o destino dado a
mercadoria, ainda que avariada.
Por primeiro, não procede a alegação de
cerceamento de defesa, pois o Código de Processo Civil
adotou a teoria do livre convencimento motivado ou da
persuasão racional do juiz, no tocante à análise das
provas, assim o Juiz possui ampla liberdade na análise
dos elementos de convicção trazidos aos autos pelas
partes.
Ademais, nos termos do artigo 370 do
Código de Processo Civil, incumbe ao juiz da causa
conduzir o processo de modo a evitar a produção de
diligências desnecessárias ou inúteis para a solução da
lide. No caso, mostrou-se totalmente desnecessária dilação probatória na hipótese,
considerando-se a narrativa fática apresentada e a
documentação coligida e demais provas trazidas, que foram
plenamente
suficientes
para
o
deslinde
correto da
demanda, tornando despicienda a pretensão de produção
quaisquer outras provas, que certamente não suplantariam
o conjunto probatório já apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1033915-30.2017.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 45444
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Nesse sentido:
Apelação. Ação de regresso. Transporte
marítimo.
Sentença
de
procedência.
Recurso
do
transportador réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Conjunto probatório suficiente para solução da lide. Sub-
rogação da seguradora no direito de sua segurada.
Comprovante de pagamento. Inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor. Decadência. Preliminar afastada.
Direito de reclamar pelas avarias das mercadorias que
pertence ao segurado (art. 754 do CC). Prescrição.
Preliminar afastada. Prazo prescrição ânuo contado a
partir da data do pagamento integral da indenização ao
segurado. Súmula 151 do STF. Precedentes do STJ. Avaria
de mercadoria. Contratação de transporte marítimo na
modalidade de "Incoterm EXW". Modalidade que afasta a
responsabilidade da transportadora pelo acondicionamento
da mercadoria. Sentença reformada em parte para afastar a
responsabilidade da transportadora apelante. Recurso
provido.
(Apelação
Cível
1006240-37.2018.8.26.0008;
Relator Elói Estevão Troly; Julgamento: 30/07/2019);
“APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Teoria
do livre convencimento motivado ou persuasão racional do
juiz
Inteligência do art. 370 do Código de Processo
Civil Provas documentais colacionadas aos autos que se
mostravam suficientes para o correto deslinde da demanda
Ademais, tanto na contestação quanto em suas razões
recursais a ré deixa de especificar as provas que
pretendia produzir e em que extensão seriam aptas a
demonstrar o direito alegado
MÉRITO
Falha na
prestação dos serviços Ré subcontratada para realizar o
despacho aduaneiro de produtos de origem animal, permitindo que as mercadorias embarcassem sem as
respectivas licenças agropecuárias, o que ensejou a
autuação
da
exportadora

Prejuízos
materiais bem
demonstrados Manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos
Honorários advocatícios majorados, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
Negado
provimento. (TJSP;
Apelação
Cível
1072018-66.2018.8.26.0100;
Relator
Hugo
Crepaldi;
Julgamento 30/09/2019).
No mesmo sentido:
“PROCESSO CIVIL CERCEAMENTO DE DEFESA
INEXISTÊNCIA

RECURSO
DESPROVIDO

Afigurando-se
irrelevante à solução da controvérsia a produção da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1033915-30.2017.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 45444
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
requerida, não se configura o alegado cerceamento de
defesa.” (STJ AGA 228.946 SP 4a Turma Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira DJU 23.10.2000 p.143).
“O Juiz somente está obrigado a abrir a
fase
instrutória
se,
para
o
seu
convencimento,
permaneceram os fatos controvertidos, pertinentes e
relevantes, passíveis de prova testemunhal ou pericial”
(JUTACSP Lex 140/285, Rel. Boris Kauffman).
“O julgamento antecipado da lide, por si
só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado apreciar livremente as provas dos autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias”(STJ.- 3a Turma:, Resp 251.038/SP, j.
18.02.2003 , Rel. Min. Castro Filho).
Ademais, do relatório de regulação de fls.
84/90
constou
expressamente
que
as
mercadorias
apresentaram avarias de sujidade, danos nas embalagens,
contaminação e vazamento de produtos, sendo assim não
havia como viabilizar perícia técnica na mercadoria que
já havia sido descartada em razão da contaminação
ocorrida como o sinistro.
Diante de tal situação, e como a carga
avariada era de produtos alimentícios e perecível, por
certo que não havia como aproveitar as mercadorias depois
de um acidente desta natureza, ainda mais levando em
conta que não havia como garantir a sua qualidade e
idoneidade, portanto, não há como proceder a entrega
dessa mercadoria ao pagador como pretende a apelante, já
que os produtos em questão ficaram impróprios para o
consumo humano.
No mais, o que se verifica da prova
trazida aos autos, é que o caminhão que transportava as
mercadorias da segurada da apelada perdeu o sistema de
frenagem, condição que motivou a perda do controle do
veículo, que acabou por capotar na via e causar o
tombamento e derramamento da carga.
E
segundo
laudo
técnico
da
empresa
segurada, que fez a inspeção das mercadorias, foi
constatado
danos
nas
embalagens,
muita
sujidade,
contaminação e vazamento (fls.86), de forma que os
produtos não mais poderão ser comercializados e/ou
consumidos, inclusive sendo juntadas as fotos do sinistro
que comprovam os danos e avarias irreversíveis das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1033915-30.2017.8.26.0001 - São Paulo - Voto no 45444
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
mercadorias transportadas (fls. 99/104).
Fato é que não há como afastar a
responsabilidade da apelante pelas avarias encontradas na
carga, posto que os danos ocorreram no trânsito dessas
mercadorias, sob a sua responsabilidade, que recebeu a
referida carga para ser transportada, e tem o dever de
entregar ao destino, em plenas condições uso.
Desta forma, sendo devidamente comprovado
o pagamento à segurada, a ré possui responsabilidade pelo
ressarcimento da quantia desembolsada pela autora a
título de indenização securitária, pela via regressiva e
ante a sub-rogação operada.
A r. sentença, assim, não comporta a
reforma pretendida.
Dado o insucesso do apelo, majoram-se os
honorários advocatícios a cargo da apelante para 15% do
valor atualizado da condenação, de acordo com o previsto
no art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator